Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-21.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018396-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.299.045/0001-20 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), WELLINGTON GLAUBER DE BRITO - CPF: 856.812.021-00 (APELADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial referente ao débito decorrente de serviços prestados entre 05/08/2019 e 24/05/2020, data da rescisão contratual.

II.
Questões em discussão

A controvérsia reside em verificar se houve efetiva prestação dos serviços pelo recorrido, configurando o direito ao recebimento dos valores pleiteados, ou se, como alega o recorrente, o serviço não foi prestado, eximindo-o da obrigação de pagamento.

III.
Razões de decidir

1. A instrução probatória evidenciou a existência de contrato de prestação de serviços, corroborada por conversas e depoimentos testemunhais que comprovam a atuação do recorrido na fiscalização e diligência da obra.

2. A prova documental e testemunhal demonstra que o
apelado
cumpriu suas obrigações contratuais.

3. A jurisprudência deste Tribunal ratifica a validade da ação monitória para constituição de título executivo com base em provas de obrigação sem eficácia executória.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
O cumprimento de contrato de prestação de serviços, comprovado documental e testemunhalmente, constitui fundamento suficiente para a procedência de ação monitória, constituindo título executivo judicial
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1589874 / SE (STJ); TJ-MT, N.U 1004256-21.2016.8.11.0003; TJ-MT, N.U 1009063-69.2022.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
J.A TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
, representado por
JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA,

em face da

r.
sentença
contida no ID
234272192
,
proferida
pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que nos autos
da ação monitória

ajuizada por

WELLINGTON GLAUBER DE BRITO
,
julgou
procedente os pedidos da inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito devido do vencimento de 05/08/2019 até a data de 24/05/2020, data que houve a rescisão contratual, cujo o valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais
(ID
234272194
),

o apelante sustenta que o apelado não cumpriu as obrigações contratuais, visto que não compareceu para trabalhar, não fiscalizou a obra, não assinou projetos, não desempenhou as funções para as quais foi contratado, motivo pelo qual ele não deve receber por um contrato que não foi cumprido.

Assevera que o Magistrado singular desconsiderou documentos que demonstram a inatividade do apelado, haja vista que o contrato somente foi rescindido devido ao descumprimento do contrato pelo apelado.

Salienta que a manutenção da
r.
sentença acarretaria prejuízos indevidos, pois estaria pagando por um serviço que, segundo ele, não foi realizado.

C
om essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, julgando
im
proc
edentes os pedidos da inicial, diante da ausência de serviços prestados por parte do Apelado.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
preparado
(ID
235396664
)
.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
234272198
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

WELLINGTON GLAUBER DE BRITO

ajuizou
ação
monitória

em desfavor de

J.A TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
,
a fim de cobrar o débito da prestação do serviço, na quantia de R$ 82.212,99 (oitenta e dois mil duzentos e doze reais e noventa e nove centavos).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
234272192
):

“(...)

Assim,
conclui-se
que o autor instruiu o feito com o contrato, conversas com preposto do requerido, prestadores de serviços e testemunhas, estando demonstrado o negócio jurídico entabulado entre as partes e a prestação de serviço por parte do autor, bem como a ausência de contraprestação pelo requerido em pagar o valor devido.

De toda sorte, conforme a seguinte jurisprudência do TJ/MT, “a lei não exige forma especial ao demonstrativo do débito, bastando que, ainda que sucinto, descreva a obrigação e os reajustes com os respectivos índices”.

(...)

Logo, entendo como devido os valores referentes ao vencimento de 05/08/2019 até a data de 24/05/2020, data que houve a rescisão contratual, sendo indevido a cobrança
pelos período
posterior
ao da rescisão, visto que inexistiu prestação de serviço após tal período.

Acerca do termo de incidência dos juros tem-se que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do Código Civil), de forma que, a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.

Ressalta-se, a jurisprudência do STJ, tem entendimento assentado no sentido de que “em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida”.(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1589874 / SE).

A propósito, esse é o mesmo entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. (...).
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex

re
, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.
” (N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 16/07/2023)(negrito nosso
)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos Monitórios opostos, via de consequência, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO

PARCIALMENTE
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO
totalmente
PROCEDENTE
o pedido feito pelo autor,
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito devido do vencimento de 05/08/2019 até a data de 24/05/2020, data que houve a rescisão contratual, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento de custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses no patamar mínimo legal sobre o valor da dívida, ou seja, 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

CONVERTA-SE
o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
”

Inconformado com a
r.
sentença,
o
apelante
interpôs o presente recurso
.

Sem delongas, o recurso não merece provimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, prevê que a ação monitória deve ser proposta por aquele que tiver direito de exigir do devedor capaz, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Veja-se:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

Nota-se, portanto, que a ação monitória é um procedimento especial que tem por finalidade a constituição de título executivo e, para que seja dada a eficácia executória, exige-se a prova da obrigação escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, constata-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de engenharia no prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/07/2019 e terminando em 17/07/2020
, ficando pactuado que pela
prestação do serviço o apelante pagaria a quantia de 06 (seis)
salários mínimos
,
com vencimento para o dia
05 de cada mês.

Segundo o autor, o apelante não efetuou o pagamento dos valores acordados, encontrando-se em débito.

O apelante opôs embargos monitórios afirmando que o apelado
não prestou os serviços acordados, motivo pelo qual é indevido a sua cobrança, anexando documentos para comprovar suas alegações.

No entanto, não obstante as provas produzidas pelo apelante,
o apelado trouxe aos autos elementos que demonstram a
prestação dos
seus serviços, sendo devido à cobrança dos valores do período de 05/08/2019 a 24/05/2019, conforme definido na
r.
sentença.

Os depoimentos das testemunhas prestadas em Juízo, além das conversas via aplicativo de WhatsApp com o representante da empresa apelante e com outros prestadores de serviço, comprovam

a efetiva
prestação do serviço por parte do apelado.

Como bem ressaltou o Juízo
a quo
, pelas conversas fica evidenciado que o apelado fiscalizou a obra objeto da ação, cobrando os prestadores de serviços e
realizando diversas diligências.

Dessa forma, a análise das provas conduz à conclusão de que o autor realizava suas atividades na obra mencionada
na demanda
e foi surpreendi
do pela rescisão contratual pelo requerido
, sem que houvesse uma justificativa válida.

Assim, a pretensão do apelante não prospera, pois o autor/apelado
instruiu a ação
com o contrato de prestação de serviço, a
demonstração da efetiva
prestação dos
referidos
serviços e a ausência de pagamento por parte do contratante
.

Sobre o tema, veja-se a lição de ANTÔNIO CARLOS MARCATO:

“(...) deve ser considerado documento hábil, a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no procedimento de cognição plena.” ("Código de processo civil interpretado".
3
.ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 2828).

Destarte,
as provas do processo
amparam o direito alegado pelo
autor/apelad
o
(CPC, art. 373, I).

Sendo assim
, uma vez comprovada a existência da dívida cobrada nesta ação monitória, incumbia à parte ré/apelante provar
a existência de fato impeditivo, modific
ativo ou extintivo do direito do autor
(CPC, art. 373, II)
, algo que não foi feito, de mod
o que o
apelante
não conseguiu afastar a pretensão do apelado, haja vista que não demonstrou de forma robusta a inadequação dos serviços contratados.

Ademais, o apelado conseguiu por meio de prova documental e oral demonstrar que realmente prestou os serviços na forma contratada, e por isso deve receber pelo trabalho.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
(...)

Comprovada
a
existência do título executivo, sem evidência de irregularidade, e constatado o cumprimento do contrato mediante a prestação do serviço contratado, correta a sentença sem merecer nenhum reparo.
” (TJ-MT 10260512720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)
(
g.n
)

“
(...)

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada
a
relação contratual estabelecida entre as partes
(por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados). (N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

J.A TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
, mantendo-se a
r.
sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §

3º, do CPC.

Na oportunidade, determino o encaminhamento
ao Ministério Público Estadual
dos documentos contidos nos
IDs
234271673, 234271676, 234271678 e 234271679, com a finalidade de apurar suposto ilícito penal praticado pelo autor, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024